Tribunal: STJ
Processo: 2035517-58.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892844 - MG
(2025/0104884-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VASCO PEREIRA DE PAIVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENI BORGES DE PAIVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HUDSON XAVIER FLORINDO DE CASTRO - MG172325
VASCO PEREIRA DE PAIVA NETO - MG137766
HIAGO VALVERDE MATTOS - MG180897
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão

que não conheceu do agravo em recurso especial em demanda
que discute prescrição de cédula rural pignoratícia e nulidade de
jurídicos, inclusive petição inicial e documentos,
atos/fatos
assinados por advogado sem poderes de representação, bem
como a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à
“convalidação dos atos”, afirmando ausência de eficácia
retroativa da procuração e inexistência de ratificação expressa
dos atos praticados sem mandato, além de apontar violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
monocrática
embargada
contém
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
, notadamente quanto (i) à aplicação do parágrafo
CPC/2015
único do
do
aos atos praticados sem mandato
art. 37
CPC/1973
e à sua convalidação; (ii) à prescrição da cédula rural
pignoratícia; e (iii) à alegada negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
4. A decisão embargada examinou de forma suficiente e
fundamentada as questões suscitadas, sendo irrelevante a
ausência de menção expressa a todos os argumentos, quando o
Documento eletrônico VDA56883737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bfc767cb-4623-42a9-b768-9207e9083f57

decisum apresenta razões autônomas e aptas a sustentar o
convencimento, em consonância com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
),
CPC/2015
não se prestando à rediscussão do mérito, nem à modificação
do julgado fora das hipóteses legais.
6. Não há omissão quando a decisão embargada aprecia todas
as questões relevantes, ainda que de forma sucinta e em
sentido contrário ao interesse da parte; a mera discordância com
o entendimento adotado não configura omissão.
7. Não se verifica contradição interna entre os fundamentos e o
dispositivo, pois a decisão mantém coerência lógica; eventual
divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da
parte constitui irresignação recursal, incabível na via aclaratória.
8. Quanto à nulidade por ausência de mandato, a decisão
embargada assentou tratar-se de nulidade relativa, cuja
alegação foi formulada somente após mais de sete anos de
tramitação, reconhecendo-se a preclusão e a ausência de
prejuízo, bem como a convalidação dos atos praticados, de
modo que não há vício a ser suprido por embargos de
declaração.
9. A decisão embargada também consignou fundamentos
relativos aos óbices sumulares
,
(Súmula 83/STJ Súmula 284/STF
e incidência da
) e à insuficiência da
Súmula 7/STJ
demonstração de dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, não havendo qualquer deficiência
de fundamentação a esse respeito.
10. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
é omissa nem carente de fundamentação a decisão que, embora
contrária ao interesse da parte, examina suficientemente as
questões postas (AgInt no
; AgInt no
AREsp n. 2.263.229/MG
), sendo incabível utilizar embargos de
REsp n. 2.076.914/SP
declaração para simples reiteração de argumentos já apreciados
(EDcl no AgInt no
).
AREsp n. 2.074.424/GO
11. Diante desse quadro, os aclaratórios revelam mera
irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento, o que impõe a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bfc767cb-4623-42a9-b768-9207e9083f57

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bfc767cb-4623-42a9-b768-9207e9083f57

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892844 - MG
(2025/0104884-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VASCO PEREIRA DE PAIVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENI BORGES DE PAIVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HUDSON XAVIER FLORINDO DE CASTRO - MG172325
VASCO PEREIRA DE PAIVA NETO - MG137766
HIAGO VALVERDE MATTOS - MG180897
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão

que não conheceu do agravo em recurso especial em demanda
que discute prescrição de cédula rural pignoratícia e nulidade de
jurídicos, inclusive petição inicial e documentos,
atos/fatos
assinados por advogado sem poderes de representação, bem
como a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à
“convalidação dos atos”, afirmando ausência de eficácia
retroativa da procuração e inexistência de ratificação expressa
dos atos praticados sem mandato, além de apontar violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
monocrática
embargada
contém
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
, notadamente quanto (i) à aplicação do parágrafo
CPC/2015
único do
do
aos atos praticados sem mandato
art. 37
CPC/1973
e à sua convalidação; (ii) à prescrição da cédula rural
pignoratícia; e (iii) à alegada negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56625023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:41
Código de Controle do Documento: a5486b58-4968-4cf9-9653-3ac411b3e834

III. Razões de decidir
4. A decisão embargada examinou de forma suficiente e
fundamentada as questões suscitadas, sendo irrelevante a
ausência de menção expressa a todos os argumentos, quando o
decisum apresenta razões autônomas e aptas a sustentar o
convencimento, em consonância com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
5. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
),
CPC/2015
não se prestando à rediscussão do mérito, nem à modificação
do julgado fora das hipóteses legais.
6. Não há omissão quando a decisão embargada aprecia todas
as questões relevantes, ainda que de forma sucinta e em
sentido contrário ao interesse da parte; a mera discordância com
o entendimento adotado não configura omissão.
7. Não se verifica contradição interna entre os fundamentos e o
dispositivo, pois a decisão mantém coerência lógica; eventual
divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da
parte constitui irresignação recursal, incabível na via aclaratória.
8. Quanto à nulidade por ausência de mandato, a decisão
embargada assentou tratar-se de nulidade relativa, cuja
alegação foi formulada somente após mais de sete anos de
tramitação, reconhecendo-se a preclusão e a ausência de
prejuízo, bem como a convalidação dos atos praticados, de
modo que não há vício a ser suprido por embargos de
declaração.
9. A decisão embargada também consignou fundamentos
relativos aos óbices sumulares
,
(Súmula 83/STJ Súmula 284/STF
e incidência da
) e à insuficiência da
Súmula 7/STJ
demonstração de dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, não havendo qualquer deficiência
de fundamentação a esse respeito.
10. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
é omissa nem carente de fundamentação a decisão que, embora
contrária ao interesse da parte, examina suficientemente as
questões postas (AgInt no
; AgInt no
AREsp n. 2.263.229/MG
), sendo incabível utilizar embargos de
REsp n. 2.076.914/SP
declaração para simples reiteração de argumentos já apreciados
(EDcl no AgInt no
).
AREsp n. 2.074.424/GO
11. Diante desse quadro, os aclaratórios revelam mera
irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento, o que impõe a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56625023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:41
Código de Controle do Documento: a5486b58-4968-4cf9-9653-3ac411b3e834

12. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
. PRESCRIÇÃO DA
ART. 37, CPC/1973
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E NULIDADE POR FALTA DE
MANDATO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO DO DECISÃO
.
FUNDAMENTADA.
PRECLUSÃO
E
ART.
1.022
CPC/2015
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.
I CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há, na decisão embargada, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (art. 1.022 do ,
) notadamente
CPC/2015
quanto à aplicação do parágrafo único, do
aos efeitos de atos
art. 37,
praticados sem mandato sobre a
, prescrição e à alegada
CPC/1973
negativa de prestação jurisdicional.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica qualquer vício integrável. A decisão embargada
enfrentou detidamente as questões postas, com fundamentação
suficiente, ressaltando que a ausência de menção a todos os
argumentos não configura omissão quando o decisum apresenta
razões autônomas e aptas a sustentar o convencimento. (e-STJ Fl.
1266)
4. Destacou-se que o descontentamento com o resultado não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional e que
fundamentação concisa não equivale à ausência de fundamentação
(art. 93, IX, da Constituição Federal).
5. Quanto à nulidade por ausência de mandato, consignou-se a
preclusão e a ausência de prejuízo, pois a alegação somente foi
suscitada após mais de sete anos de tramitação, tratando-se de
nulidade relativa e havendo convalidação dos atos.
6. A decisão embargada também registrou fundamentos relativos à e à
bem como a natureza
, integrativa e
Súmula 83/STJ Súmula 284/STF
aclaratória dos embargos de declaração, que não se prestam à
rediscussão do mérito.
IV DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA56625023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:41
Código de Controle do Documento: a5486b58-4968-4cf9-9653-3ac411b3e834

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do do
Código de Processo Civil.
art. 1.023
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no
julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão:
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
O recorrente ajuizou agravo de instrumento buscando reconhecer a
dos
jurídicos, inclusive da petição
inexistência/nulidade
atos/fatos
inicial e documentos, assinados pelo Dr. Robson Antônio de Paula,
inscrito na
54.865-B até , haja vista a ausência de poderes
OAB/MG
de
concedidos pelo Agravado.
representação11/06/2014
Requer ainda que não seja reconhecida a convalidação dos atos
praticados pelo referido advogado, visto que
e, por
inexistentes/nulos
fim, reconhecida a prescrição dos supostos títulos extrajudiciais
objetos da lide primária.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas. [...].
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA56625023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:41
Código de Controle do Documento: a5486b58-4968-4cf9-9653-3ac411b3e834

Na verdade, o que se vislumbra do caso é um descontentamento com
a decisão não favorável ao apelo.
Aliás, de forma rasa, o que se verifica é que o agravante se vale da
própria torpeza, pois a alegação por ele ventilada esbarra em sua
própria inércia, por mais de 7 (sete) anos, em alegar a inexistência da
devida representação processual da parte adversa, o que se conclui
que não houve o prejuízo alegado, e sim preclusão do seu direito. [...].
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação. [...].
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
A análise das razões recursais indica, ainda, que, embora afirme o
adequado superamento dos óbices apontados, a parte agravante não
traz precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem
a necessidade de reanálise fático- probatória.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe- se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c"
do
permissivo
constitucional
requisita
comprovação
e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a (e-STJ Fl.
1268) transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como
bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário
cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do e
255, § 1o, do RISTJ)"
(R Esp n.
relator
CPC/2015
1.888.242/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , D Je
de)29/3/2022
Com efeito, a
interposição do recurso especial por tal alínea
31/3/2022
exige do recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito. [...].
A análise das alegações recursais, no ponto, indica diferenças
substanciais entre o paradigma e o acórdão recorrido, notadamente
pelo fato de faltar comprovado prejuízo à parte com a convalidação
dos atos processuais praticados, tendo em vista que “só percebeu” a
nulidade (que é relativa, diga-se de passagem) após mais de 7 (sete)
anos de andamento processual, faltando semelhança em ponto crucial
para o acatamento ou a afastar incidência da Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Documento eletrônico VDA56625023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:41
Código de Controle do Documento: a5486b58-4968-4cf9-9653-3ac411b3e834

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. (grifo no
original).
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
somente quando houver, na decisão embargada, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a
modificação do julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a
supressão dos referidos vícios internos da decisão. No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constituem-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
art. 1022
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido. (e-STJ Fl.1269) 2. A simples
reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos contidos em
recursos anteriores e que foram devidamente examinados denota
manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do § 2o, do
CPC. Precedentes. art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto aart.
1026, atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00. 5.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (E Dcl no
AgInt no relatora Ministra Nancy AR Esp n.
Andrighi,
2.074.424/GO,
Terceira Turma, julgado em DJEN de ) 10/2/2025, 13/2/2025
. Sendo assim, não há quando a decisão embargada examina omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse.
A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao inc. IX, da Constituição
Federal. art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
Documento eletrônico VDA56625023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:41
Código de Controle do Documento: a5486b58-4968-4cf9-9653-3ac411b3e834

decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie" (AgInt no relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado emAR Esp n.
D Je de .
2.263.229/MG,
20/5/2024, 22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas" (AgInt no relator Ministro Humberto Martins, Terceira
R Esp n.
Turma, julgado em D Je de .
2.076.914/SP,
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição. (e-STJ Fl.1270)
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de .
declaração
É como voto. (e-STJ Fl.1271)

Da análise do acórdão embargado constata-se que não há a presença
dos vícios apontados pela embargante, visando tão somente e, novamente, a
rediscussão de matéria já suficientemente esclarecida.
Registro, por oportuno, que nos termos da jurisprudência desta Corte de
Justiça, não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56625023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:41
Código de Controle do Documento: a5486b58-4968-4cf9-9653-3ac411b3e834

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.892.844 / MG
Número Registro: 2025/0104884-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242035509001
10000242035509002
10000242035509003
10000242035509004
20355175820248130000 37364162220078130702
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VASCO PEREIRA DE PAIVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENI BORGES DE PAIVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : HUDSON XAVIER FLORINDO DE CASTRO - MG172325
VASCO PEREIRA DE PAIVA NETO - MG137766
HIAGO VALVERDE MATTOS - MG180897
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VASCO PEREIRA DE PAIVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENI BORGES DE PAIVA - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA56865931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 75907f2e-272a-49d2-b3db-0d94baed79b2

ADVOGADOS
: HUDSON XAVIER FLORINDO DE CASTRO - MG172325
VASCO PEREIRA DE PAIVA NETO - MG137766
HIAGO VALVERDE MATTOS - MG180897
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 75907f2e-272a-49d2-b3db-0d94baed79b2